Tribunal: TJES
Processo: 0006036-52.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006036-52.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APASOD ASSOCIAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEF e outros

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIO PÚBLICO. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO PARCIAL DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÕES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIA DA ACESSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA ASSOCIAÇÃO – AFASTADA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A associação autora tem por finalidade institucional a defesa dos direitos das pessoas surdas e de outras pessoas com deficiência, sendo legítima para figurar no polo ativo da demanda conforme admitido pelo artigo 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/1985, que, no caso, busca garantir acesso adequado às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no prédio da sede administrativa do Município réu, sendo legítima para figurar no polo ativo da demanda. Precedentes do TJES.

2. Garantir acessibilidade às pessoas com deficiência não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

3. Hipótese em que foram realizadas modificações no prédio da Prefeitura, as quais asseguram a acessibilidade, embora ainda sejam necessárias algumas adequações pontuais para garantir o pleno acesso das pessoas com deficiência ao prédio público.

4. Impor ao município a adaptação de todo o prédio da Prefeitura (de três pavimentos, que data de 1968), seria, de fato, indevida ingerência do Judiciário, e se mostra desrazoável, devendo-se garantir apenas a acessibilidade do cidadão ao referido prédio público, o que é suficiente com a adaptação do banheiro para cadeirante e da sinalização da calçada para deficiente visual, considerando as reformas já realizadas pelo Município de Nova Venécia.

5. O prédio público em questão data de mais de meio século, e foram realizadas adaptações que possibilitaram o acesso à recepção e mesmo ao primeiro andar, no qual fica o Gabinete do Prefeito, as quais, embora não implementadas em sua plenitude, garantindo a ampla acessibilidade (a exemplo do banheiro e da sinalização da calçada), tal fato é incapaz de trazer abalo moral à coletividade.

6. A municipalidade decaiu de parte mínima do pedido (considerando a sua extensão na inicial e o que foi assegurado à associação), de modo que não há que se falar em sucumbência recíproca.

7. Por outro lado, também não cabe condenação da associação autora em ônus sucumbenciais, porquanto o artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, prevê que nas
“
ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.

8. Não há prova de má-fé da
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO
S
DOS SURDOS E OUTRAS

DEFICIÊNCIAS – APASOD
, o que não se pode extrair do fato de ter ajuizado outras demandas em face da municipalidade para adaptações de outros prédios e espaços públicos, fixando valores da causa altíssimos a título de dano moral coletivo, que, a propósito, no caso foi reduzido de ofício pelo julgador de origem de R$ 1.000.000,00 para R$ 50.000,00.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença atacada, devendo o Município apresentar plano de adequação das instalações do prédio da Prefeitura Municipal, no prazo de 180 (cento e oitenta), com, no mínimo, a adaptação do banheiro térreo às normas de acessibilidade e a sinalização da calçada seguindo as mesmas normas, que deverá ser executado no prazo de 12 (doze) meses, excluída a condenação em ônus sucumbenciais, pois o Município decaiu de parte mínima do pedido e não há prova de má-fé da associação (art. 18 da Lei de Ação Civil Pública), nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos respectivamente, pela

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO
S
DOS SURDOS E OUTRAS

DEFICIÊNCIAS – APASOD
(autora) e pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
(réu) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação civil pública movida pela associação em face do ente público, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Município a apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Adequação das instalações do prédio da Prefeitura às normas legais (de acessibilidade), assim como a promover a execução do plano no prazo de 12 (doze) meses, condenando as partes pro rata ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (reduzido de ofício para R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais).

A associação autora/apelante, às fls. 208/217, insurge-se contra a rejeição do pedido de indenização por dano moral coletivo decorrente do descumprimento do dever legal que obstou o direito à acessibilidade de pessoas com deficiência no prédio público, bem como contra a condenação em honorários advocatícios, incabíveis com base no artigo 18 da Lei nº 7.347/1985.

Já o Município réu/apelante, às fls. 218/229, sustenta a ilegitimidade ativa da associação, que não trouxe autorização expressa para agir em nome dos seus associados, e, quanto ao mérito da causa, afirma que a sede administrativa do município possui duas rampas que permitem o acesso ao térreo e ao primeiro pavimento, e, ainda, que a Lei nº 12.587/2012 fixou prazo para elaboração do Plano de Mobilidade Urbano, sendo que, antes de vencido esse prazo, realizou audiência pública para discussão do tema e buscou recursos para financiamento da implantação do plano junto ao Governo Estadual. Sustenta, ainda, que a obrigação de implementar obra pública de acessibilidade depende de verba específica, não cabendo ao Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias municipais, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Primeiramente, registra-se que procederei a análise conjunta de ambos os recursos, resguardando a ordem lógica de apreciação das matérias devolvidas pelos apelantes.

DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO

A associação autora tem por finalidade institucional a defesa dos direitos das pessoas surdas e de outras pessoas com deficiência,
sendo legítima para figurar no polo ativo da
demanda
, conforme admitido pelo artigo 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/1985, que, no caso, busca garantir acesso adequado às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no prédio da sede administrativa do Município réu.

Sobre o tema, confira-se a pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai do Estatuto Social da agravada que ela é uma associação ligada aos direitos das pessoas surdas e portadoras de outras deficiências, sobressaindo daí a pertinência temática entre a atividade exercida por ela e o objeto da ação civil pública originária. 2. Este egrégio TJES em recentíssimos pronunciamentos sobre o tema, tem reconhecido a legitimidade ativa ad causam da APASOD - Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências para figurar no polo ativo de ações coletivas com o mesmo viés da originária da qual este recurso é oriundo. 3. Afinal, o direito à acessibilidade possui titularidade indeterminável, sendo dispensável a autorização expressa e/ou lista de associados na propositura da ação, eis que se trata de direito difuso, que transcende os interesses jurídicos dos associados (direitos individuais homogêneos). 4. Agravo de instrumento improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003485-89.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 06/04/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DE CONDIÇÕES DA ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. INEXISTÊNCIA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR OU DOS ASSOCIADOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp 1954088-ES, declarou a legitimidade da APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS para o ajuizamento de ação civil pública visando a garantir condições de acessibilidade, nas dependências de banco, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, independentemente de autorização assemblear ou de seus associados. (REsp n. 1.954.088, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/10/2021.) 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo.” (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.) 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0036392-72.2017.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 02/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DIFUSO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS – DIREITO DIFUSO – ACESSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. “O ordenamento jurídico também assegura à associação a possibilidade de atuar em juízo para a defesa de interesse coletivo em sentido amplo, seja mediante a propositura de ação coletiva de consumo ou de ação civil pública. A tanto, basta que estejam preenchidos os pressupostos legais, a saber: constituição regular há pelo menos 01 (um) ano e pertinência temática (art. 82, IV, do CDC e art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985). Nessas hipóteses, a associação assume o papel não de representante, mas sim de substituta processual (legitimação extraordinária), pois age em nome próprio para a defesa de pretensão alheia. No regime de substituição processual, é inaplicável a tese firmada pelo STF quanto à necessidade de autorização dos associados, a qual se restringe às ações coletivas de rito ordinário”. (REsp n. 1.993.506/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.) 2. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000676-56.2018.8.08.0021, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 11/10/2023).

Assim, não prospera a irresignação do município apelante quanto a este aspecto, inexistindo razão para reforma da sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO
S
DOS SURDOS E OUTRAS

DEFICIÊNCIAS – APASOD
.

DO OBJETO DA CAUSA

A
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO
S
DOS SURDOS E OUTRAS

DEFICIÊNCIAS – APASOD
ingressou em juízo em face do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, objetivando assegurar acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no prédio da sede administrativa da municipalidade, a fim de preservar o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

O julgador de origem entendeu que a municipalidade não observou as normas que regem a matéria, e que não há justificativa plausível para a ausência de realização das alterações necessárias à adaptação do prédio da Prefeitura, pontuando que a teoria da separação dos poderes não pode servir de obstáculo à garantia da efetividade dos direitos fundamentais.

Quando ao pedido indenizatório, o Juízo
a quo
entendeu que não foi demonstrado que os fatos narrados na inicial tenham sido capazes de causar dano moral à coletividade.

O artigo 227, §2º, da Constituição da República prevê que a “lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência”.

Também o artigo 244 da Constituição da República dispõe que a “lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º”.

A Lei nº 7.853/1989, que traz normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social, preceitua que:

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

(...)

V - na área das edificações:

a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência,
permitam o acesso destas a edifícios
, a logradouros e a meios de transporte.

Já a Lei nº 10.098/2000, que estabelece “normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação” (artigo 1º), define, em seu artigo 2º, inciso I, com redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015, que acessibilidade é a “possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”.

Dispõe a Lei nº 10.098/2000, em seu artigo 11, que a “construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”.

De acordo com o parágrafo único do citado artigo 11, para os fins previstos no
caput
, deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: “I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente; II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei; e IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.

A referida lei federal estabelece, em seu artigo 23, que a “Administração Pública federal direta e indireta destinará, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso”.

A Lei nº 10.098/2000 foi regulamentada pelo Decreto nº 5.296/2004, em que o chefe do Executivo Federal estabeleceu que, nas edificações de uso público já existentes, aquelas administradas por entidades da administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral (art. 8º, inciso VI), terão “prazo de trinta meses a contar da data de publicação deste Decreto para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida” (artigo 19, §1º).

O Decreto nº 6.949/2009, que promulgou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, reconheceu “a importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural, à saúde, à educação e à informação e comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais”.

O referido Decreto assegurou “às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural”, prevendo, dentre outras medidas, “a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade”(artigo 9º).

Posteriormente, a Lei Federal nº 12.587/2012, instituiu a política nacional de Mobilidade Urbana, que dentre os seus objetivos está proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade (artigo 7º, III), considerada a acessibilidade a “facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor” (artigo 4º, inciso III).

A referida Lei instituiu a obrigatoriedade de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana pelos Municípios com população de mais de vinte mil habitantes, de acordo com as diretrizes ali traçadas, contemplando, dentre outros aspectos, a “acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade” (artigo 24, inciso IV).

A lei também estabeleceu prazo para a elaboração do plano, o qual foi gradativamente majorado por alterações legislativas posteriores, sendo que, atualmente, após redação dada pela Lei nº 14.748, de 2023, prevê o artigo 24, §4º, que os Municípios com mais de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes têm prazo até o dia 12/04/2024 (inciso I) e os Municípios com até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes têm até 12 de abril de 2025 (inciso II) para elaborar e aprovar o plano.

Observa-se que, no caso concreto, objetiva-se garantir a plena acessibilidade ao prédio onde funciona a sede administrativa do Município de Nova Venécia, por meio de
adequações em suas instalações,
sem relação com deslocamento de pessoas no espaço urbano
, de modo que a discussão não guarda pertinência com o Plano de Mobilidade Urbana instituído pela Lei Federal nº 12.587/2012, mencionado no arrazoado recursal.

O julgador de origem determinou, no caso, a apresentação de um plano de adequação das instalações do prédio da prefeitura, assim como a sua execução, por entender que não há justificativa plausível para omissão na realização das adequações necessárias às normas de acessibilidade.

Este egrégio colegiado, em hipótese na qual se constatou a ausência de observância das normas de acessibilidade na rodoviária municipal, identificou a omissão do ente público a justificar a intervenção excepcional do Judiciário, veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. RODOVIÁRIA MUNICIPAL. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES. OMISSÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I.
O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que tal medida configure violação ao princípio da separação dos Poderes ou à reserva do possível, considerando que a própria Carta Cidadã tutelou os interesses das pessoas com deficiência
. II.
A opção quanto ao tipo de política pública a ser adotada cabe preponderantemente ao Poder Executivo, de modo que, ocorrendo omissão, estará violado direito fundamental, situação que autoriza a intervenção do Poder Judiciário, que deve assegurar o mínimo existencial previsto na Constituição Federal
III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que “não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais” (STJ, REsp 1473846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) IV. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça preleciona que “apenas há que se falar em dano moral coletivo quando o ato questionado for passível de violar valores e interesses coletivos daquela sociedade, atingindo de maneira inquestionável bens de ordem extrapatrimonial de uma determinada coletividade” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038120016076, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022), V. In casu, a conduta da Municipalidade não é suficiente para ensejar a indenização por danos morais coletivos. Isso porque, embora seja imaginável que as irregularidades da rodoviária tenham causado dissabores aos moradores portadores de deficiência daquele Município, não se constata a ocorrência de lesão moral coletiva, uma vez que não houve comoção social ou alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva capazes de gerar o dever de indenizar. VI. Não restou comprovada a gravidade e repercussão dos fatos, na omissão do Ente Municipal ao implementar as políticas públicas, de modo a ensejar a violação de valores e de interesses coletivos de toda aquela sociedade, que ultrapassem os limites da mera insatisfação com a atividade administrativa. VII. Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos, tratando-se de Ação Civil Pública intentada pela mesma Associação, que objetivava, naquela oportunidade, a implantação de semáforos sonoros no Município de Vila Velha, sendo consignado, na espécie, inexistir danos morais coletivos na omissão do ente público de adotar as medidas necessárias à implementação das políticas públicas. VIII. A despeito da inércia do Ente Municipal em promover as mudanças na rodoviária capazes de atender às pessoas com deficiência daquela localidade, não houve qualquer diligência anterior, tanto por parte tanto da Associação Requerente, quanto do Ministério Público Estadual, no sentido de pleitear ao Município a realização das referidas mudanças na rodoviária municipal, sendo, tão somente, ajuizada a presente Ação, no ano de 2017. IX. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005950-81.2017.8.08.0038, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 13/04/2023).

Na ocasião, ficou assentado no voto condutor do julgado que a “situação em análise revela clara violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente se considerado que as barreiras arquitetônicas restringem acesso de pessoas com deficiência a recintos da rodoviária, a exemplo de restaurante e banheiros, além de dificultar o embarque e desembarque em ônibus”.

No referido julgamento, afastou-se a alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, com registro de que “não pode o Município se escudar do cumprimento de obrigações prioritárias, precipuamente aquelas de baixo impacto orçamentário, como a mera adaptação de instalações públicas”.

Sobre o tema, também já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Cível – Administrativo e Processual Civil – Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face do Município de Guatapará objetivando a execução de obras de acessibilidade dos prédios públicos municipais – Sentença de procedência – Recurso pelo Município – Desprovimento de rigor.
Realização de obras de acessibilidade nos prédios públicos municipais
– Não prospera o pleito pela improcedência porque comprovado nos autos que, embora o compromisso assumido no âmbito de inquérito civil, não concluídas as referidas obras e, portanto, de rigor era o decreto de procedência da demanda –
Inércia da Administração configurada
–
Decisão que, ademais, não afronta a autonomia municipal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados
– Alegação de conclusão das obras que deve ser observada por ocasião da execução do julgado. Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1022387-02.2018.8.26.0506; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/04/2021; Data de Registro: 01/04/2021)

No referido julgado, destacou-se que “não se trata de escolha da Administração posto que a Constituição e a legislação sobre a matéria impõem ao administrador que garantam a acessibilidade das pessoas com deficiência, regulamentando, ainda, os padrões a serem observados”.

No mesmo sentido, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal, que entende que garantir acessibilidade às pessoas com deficiência não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1189014 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem. (ARE 1236773 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020)

Ocorre que, no caso concreto, foram realizadas modificações no prédio da Prefeitura, as quais asseguram a acessibilidade, embora ainda sejam necessárias algumas adequações pontuais, para garantir o pleno acesso das pessoas com deficiência ao prédio público.

Anota-se que, na inicial, foram mencionadas inadequações genéricas, sendo que o único fato efetivamente específico de inadequação do prédio público foi o relativo à obstrução da rampa de acesso do térreo pela decoração natalina, sendo que, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, em 15/12/2017, a municipalidade informou que providenciou a adequação do presépio de Natal, a fim de possibilitar o acesso às dependências do pavimento térreo, onde se encontra o setor de protocolo/recepção (fl. 45), inclusive colacionando fotografias que relevam a desobstrução do acesso para cadeirante à rampa com placa indicativa (fls. 49/50).

O laudo técnico de acessibilidade juntado aos autos evidencia que o edifício de três pavimentos precisa de adequações em sua estrutura (fls. 164/182), contudo, as observações são pontuais acerca do grau de inclinação das rampas de acesso com relação (em descompasso com as normas da ABNT), da falta de patamar para estabilização na rampa de acesso antes da porta do primeiro pavimento, das dimensões dos banheiros, da falta de barras de apoio nos vasos sanitários e da ausência de sinalização na calçada para pessoas com deficiência visual.

O exame do referido laudo evidencia que as adaptações que foram realizadas possibilitam o acesso à recepção e mesmo ao primeiro andar, sendo necessário, no caso, a fim de assegurar a plena acessibilidade, no mínimo, a adaptação do banheiro de acesso ao público do pavimento térreo, a fim de possibilitar seu uso por cadeirantes, e a sinalização na calçada para pessoas com deficiência visual.

Impor ao município a adaptação de todo o prédio da Prefeitura (de três pavimentos, que data de 1968), seria, de fato, indevida ingerência do Judiciário, e se mostra desrazoável, devendo-se garantir apenas a acessibilidade do cidadão ao referido prédio público, o que é suficiente com a adaptação do banheiro para cadeirante e da sinalização da calçada para deficiente visual, considerando as reformas já realizadas pelo Município de Nova Venécia.

Nesse contexto, tenho que deve ser parcialmente provido o recurso do ente público, possibilitando-lhe apresentar plano de adequação das instalações do prédio da Prefeitura Municipal, no prazo de 180 (cento e oitenta), com, no mínimo, a adaptação do banheiro térreo às normas de acessibilidade e a sinalização da calçada seguindo as mesmas normas, que deverá ser executado no prazo de 12 (doze) meses – prazos que somados são razoáveis para realização das reformas necessárias pelo ente público.

Quanto ao dano moral coletivo, é sabido que:

A possibilidade de indenização por dano moral está prevista no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, não havendo restrição da violação à esfera individual. A evolução da sociedade e da legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência a entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.
1

A matéria foi objeto de ampla discussão neste Colegiado quando do julgamento do já citado recurso de apelação nº 0005950-81.2017.8.08.0038, em que as partes ora litigantes ali também figuravam como partes, prevalecendo o entendimento de que os danos morais coletivos são incabíveis na hipótese, pois,
“
a despeito da inércia do Ente Municipal em promover as mudanças
(...)
capazes de atender às pessoas com deficiência daquela localidade, não houve qualquer diligência anterior, tanto por parte tanto da Associação Requerente, quanto do Ministério Público Estadual, no sentido de pleitear ao Município a realização das referidas mudanças
(...)
, sendo, tão somente, ajuizada a presente Ação, no ano de 2017”.

A propósito, segundo já decidiu esta Corte, em hipótese na qual se identificou omissão do poder público na implementação de semáforos sonoros,
“
em que pese o dever do ente público de adotar as medidas necessárias à implementação das políticas públicas, a omissão ocorrida não se caracteriza como grave ou intolerável, de modo a não ensejar a ocorrência de dano moral coletivo ou individual homogêneo
” (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035160270985, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

No caso, a municipalidade já havia realizado reformas de acessibilidade e faltaram algumas adaptações pontuais para possibilitar o pleno acesso, sendo que, como dito, o fato específico de obstrução da rampa que foi narrado na inicial foi prontamente solucionado pelo ente público tão logo alertado por meio da presente demanda, já que nenhum requerimento administrativo foi formulado nesse sentido.

O prédio público em questão data de mais de meio século, e foram realizadas adaptações que possibilitaram o acesso à recepção e mesmo ao primeiro andar, no qual fica o Gabinete do Prefeito, as quais, embora não implementadas em sua plenitude, garantindo a ampla acessibilidade (a exemplo do banheiro e da sinalização da calçada), tal fato é incapaz de trazer abalo moral à coletividade.

Nesse contexto, não assiste razão à associação quanto a este aspecto, devendo ser mantida a sentença que rejeitou o seu pedido indenizatório.

Por fim, entendo que a municipalidade decaiu de parte mínima do pedido (considerando a sua extensão na inicial e o que foi assegurado por este julgado), de modo que não há que se falar em sucumbência recíproca.

Por outro lado, também não cabe condenação da associação em ônus sucumbenciais, porquanto o artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, prevê que nas
“
ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.

No caso, não há prova de má-fé da
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO
S
DOS SURDOS E OUTRAS

DEFICIÊNCIAS – APASOD
, o que não se pode extrair do fato de ter ajuizado outras demandas em face da municipalidade para adaptações de outros prédios e espaços públicos, fixando valores da causa altíssimos a título de dano moral coletivo
2
, que, a propósito, no caso foi reduzido de ofício pelo julgador de origem de R$ 1.000.000,00 (conferir inicial, fl. 16) para R$ 50.000,00 (sentença fl. 205-v).

Diante disso, assiste razão à associação apelante quanto a este ponto.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível para lhes
DA
R
PARCIAL
PROVIMENTO
, e reformar em parte a r. sentença atacada, devendo o Município apresentar plano de adequação das instalações do prédio da Prefeitura Municipal, no prazo de 180 (cento e oitenta), com, no mínimo, a adaptação do banheiro térreo às normas de acessibilidade e a sinalização da calçada seguindo as mesmas normas, que deverá ser executado no prazo de 12 (doze) meses, excluída a condenação em ônus sucumbenciais, pois o Município decaiu de parte mínima do pedido e não há prova de má-fé da associação (art. 18 da Lei de Ação Civil Pública).

É como voto.

1
STJ, REsp 1397870/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014

2
Cf., por exemplo, a Apelação nº 0006037-37.2017.8.08.0038, envolvendo as mesmas partes, para obra de adaptação do prédio da Câmara Municipal, com pedido de indenização por dano moral coletivo no importe de R$ 900.000,00 (noventa mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)